Tribunal: TJBA
Processo: 8015940-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015940-77.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: CLAUDIOMAR SANTOS MACEDO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

L/J

ACORDÃO

PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
A
RTIGO 12 DA LEI N.° 11.826/2003.

RECUSA DE OFERTA DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE
ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS A P
ROCURADORIA
G
ERAL DE
J
USTIÇA
.
CABIMENTO
.
EXEGESE DO ART. 28-A, § 14º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO CASO DE RECUSA, POR PARTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM PROPOR O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, O INVESTIGADO PODERÁ REQUERER A REMESSA DOS AUTOS A ÓRGÃO SUPERIOR, NA FORMA DO ART. 28 DESTE CÓDIGO. SALVO HIPÓTESE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE, JUÍZO HÁ DE REMETER O CASO AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANDO HOUVER RECUSA POR PARTE DO REPRESENTANTE NO PRIMEIRO GRAU EM PROPOR O ACORDO E A PARTE REQUERER O ENCAMINHAMENTO.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA, UNICAMENTE PARA
DETERMINAR A SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL
N
.º 8000718-57.2023.8.05.0156
E A REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO
PARQUET
NA FORMA DO ARTIGO
28, § 14,
DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8015940-77.2025.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual, em favor de CLAUDIOMAR SANTOS MACEDO, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
CONCEDER
a presente Ordem de
Habeas Corpus
, confirmando-se a Decisão Monocrática de ID 79797236, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora